Tribunal: TJSP
Processo: 2192912-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência contra o deferimento do efeito suspensivo aos embargos opostos – Concessão de efeito suspensivo – Descabimento - Ausência dos requisitos do art. 919, § 1°, do CPC - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO